Tribunal: TJSP
Processo: 1069905-95.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS – COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO – NULIDADE – ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada, proposta em face de operadora de plano de saúde, visando afastar a exigência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS – COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO – NULIDADE – ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada, proposta em face de operadora de plano de saúde, visando afastar a exigência de manutenção do contrato por 60 dias após o pedido de cancelamento, com cobrança integral das mensalidades correspondentes.
2. A cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral não subsiste, em razão da declaração de nulidade do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, com eficácia erga omnes, na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, posteriormente revogada pela RN no 455/2020.
3. Reconhecida a abusividade da cobrança de mensalidades posteriores ao pedido de cancelamento, por violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Sentença mantida. Recurso improvido. Honorários majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.